Tribunal: CARF
Processo: 10283.905551/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.905551/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.733 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/01/2011
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. DIVERGÊNCIA ENTRE
DECLARAÇÕES. VERIFICAÇÃO INSUFICIENTE.
Na compensação que utilize como crédito valor que esteja alocado a débito
retificado antes da emissão do despacho decisório, existindo divergência entre
a DCTF retificadora e outras declarações do contribuinte, deve o processo, no
caso de insuficiência de verificação, voltar à unidade de origem para retomar o
exame do direito crédito, com emissão de despacho decisório complementar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice apontado no despacho decisório, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que analise o mérito do pedido quanto
à liquidez do crédito requerido, assegurando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-004.729, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10283.905547/2012-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.905551/2012-38
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905551/2012-38

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso interposto pelo contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos
autos, contra acórdão da DRJ que negou provimento à manifestação de inconformidade da
recorrente, não reconhecendo o direito creditório e deixando, assim, de homologar a
compensação declarada.
A recorrente havia apresentado declaração de compensação – Dcomp, na qual fora
indicado como crédito um pagamento de Imposto de Renda retido na fonte. A compensação não
foi homologada ao argumento de que, embora encontrado o pagamento, o valor estava
inteiramente alocado a um débito declarado pela própria recorrente. Esta, não resignada,
apresentou manifestação de inconformidade, alegando que já havia retificado a DCTF antes do
advento do despacho decisório.
A DRJ admitiu que houve, antes ao despacho decisório, a retificação da DCTF;
todavia, apontou divergência inconciliável entre os dados inseridos na DCTF retificadora e os
constantes da DIRF (também retificadora). Assim, diante de tal incongruência, negou
provimento à manifestação de inconformidade.
À decisão sobreveio recurso voluntário. Disse a recorrente que, depois de
recolhido do tributo, constatou que o pagamento era indevido. Decidiu-se, então, por utilizar o
crédito nascido do indébito e, para tanto, apresentou Dcomp. Em sequência, providenciou a
retificação da DCTF, o que ocorreu antes da emissão do despacho decisório. A DRJ, entretanto,
afirmou que a retificação da DCTF só poderia ser aceita se guardasse consonância com o
conteúdo de outras declarações apresentadas também pela recorrente. No caso, entretanto, a
DCTF estava em desacordo com a DIRF, que, segundo a recorrente, não teria sido retificada.
No mérito, sustentou que havia sido apurado e recolhido o IR na fonte sobre
rendimentos de residentes no exterior. Todavia, constatou-se, posteriormente, que os valores não
chegaram a sair do país, o que tornava indevido o valor anteriormente pago.
Entretanto a prova dos fatos alegados depende de informações e de documentos
fiscais e contábeis, cuja apresentação requer tempo mais elástico. Por conseguinte, a solução da
controvérsia demanda a realização de diligência.
Com esses fundamentos, requereu a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo
o direito creditório e homologando as compensações. Subsidiariamente, pediu a baixa dos autos
em diligência, para reunir documentos que possam atestar a veracidade dos fatos alegados.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905551/2012-38

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
O presente processo trata de compensação, e a matéria controversa gira em torno da
existência do direito creditório que se originou, de acordo com a recorrente, de um
suposto pagamento indevido de Imposto de Renda retido na fonte.
Consta do despacho decisório que a causa do não reconhecimento do crédito reside no
fato de o valor pago se encontrar inteiramente utilizado para extinguir débito de IR
fonte, tal como declarado na DCTF. A recorrente ponderou que o débito ao qual o
pagamento estava alocado não existia e que já havia sido retificado mediante entrega de
DCTF retificadora, antes mesmo da emissão do despacho decisório, fato confirmado no
acórdão da DRJ.
Como se dá no caso em tela, é possível que, no processamento das declarações de
compensação, o sistema identifique divergências entre as informações da Dcomp e o
conteúdo de outras declarações apresentadas pelo próprio contribuinte. Quando tal
acontece, a unidade da Receita Federal responsável pelo processamento da Dcomp
intima o contribuinte, dando-lhe notícia da inconsistência, e a oportunidade de retificar
as declarações, a fim de eliminar o problema. Depois de algum tempo, conclui-se o
processamento da declaração, tomando por base as alterações que o contribuinte tenha
efetuado.
No processo em exame, a inconsistência que paralisou o processamento da Dcomp tinha
origem em informação de débito inserida na DCTF, que, mais tarde, foi retificada pela
recorrente. O débito relativo ao IR retido na fonte foi reduzido à irrisória quantia de um
centavo. Entretanto, como a retificação da DCTF se deu alguns dias antes do
processamento final da Dcomp, o sistema não chegou a considerar o novo valor.
O despacho decisório foi alvo de manifestação de inconformidade, fazendo com o
processo subisse à DRJ. O órgão julgador confirmou a retificação da DCTF, mas trouxe
à luz uma nova inconsistência. Trata-se do IR retido na fonte declarado em DIRF. A
disparidade de valores levou a DRJ a indeferir o pleito formulado na manifestação de
inconformidade.
Em resumo, não foi considerada, quando da emissão do despacho decisório, a DCTF
retificadora já apresentada, e tampouco foram considerados outros elementos à
disposição da Receita Federal, que pudessem infirmar as alegações da recorrente, como
a DIRF do período.
Portanto, faz-se necessário afastar o óbice apontado no despacho decisório, para que a
unidade de origem possa retomar a análise da Dcomp, aprofundando a verificação o
quanto entender necessário e permitindo à recorrente produzir provas do direito alegado.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para afastar o óbice apontado no despacho decisório, devolvendo o processo à unidade
local para retomar a análise do direito creditório e das compensações, garantindo à
recorrente o direito de produzir provas e prestar esclarecimentos. Ao final, a unidade de
origem deverá emitir despacho decisório complementar, o qual a recorrente poderá
impugnar mediante manifestação de inconformidade, na forma do Decreto no
70.235/1972.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905551/2012-38

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para superar o óbice apontado no despacho decisório, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem, para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, assegurando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se,
a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital